Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007248-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA - CNPJ: 14.888.303/0001-05 (AGRAVADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROCEDA COM DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E ARQUE COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL – NECESSIDADE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL – ART. 95, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É cediço que a cópia documental não apresenta as mesmas características de um documento original, já que a reprodução pode trazer alterações que o documento original não apresenta, razão pela qual indispensável a apresentação de documento original para a realização de perícia. 2.
O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 3.Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte ré/agravada o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Número Único 1028598-35.2023.8.11.0041), ajuizado contra a agravante por MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA, ao sanear o feito, entre outras providências, determinou que o Banco/agravante proceda com deposito da via original do título de crédito em secretaria e arque com o pagamento de perícia.

O Banco/agravante afirma ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, visto que “o valor e as parcelas do empréstimo foram depositados e debitados em conta indicada pelas partes (...) em momento algum os valores foram negados ou impugnados como se não recebido, porém ainda assim impugnam a assinatura no referida CCB”.

Defende que, conforme jurisprudência deste Egrégio e também do Superior tribunal de Justiça, não é prescindível a juntada das vias originais do contrato para a realização do exame grafotécnico, não havendo “óbice na utilização de cópia do contrato”.

Por fim, sustenta que, como o ônus de provar os fatos constitutivos do direito é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, enfatizando que realizar a redistribuição do ônus da prova, não significa a inversão do custo da produção da prova.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, a fim de que “seja excluída dos autos a perícia determinada” não sendo esse o entendimento “que seja realizada com base nos documentos já disponibilizados nos autos”, impondo exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais, “eis que a prova foi requerida unicamente” por ela (cf. Id. no 207233680).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
211809187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ademais, considerando a alegada falsidade de assinatura, é evidente a necessidade de dilação probatória.

Assim, NOMEIO a perita Priscila Spneski Oliveski, residente à Avenida São Sebastião, n. 2255, Edifício Versalhes, 401, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99999- 1416, endereço eletrônico: peritapriscila@hotmail.com, que deverá ser intimada via telefone, para que manifeste o aceite quanto ao encargo, bem assim, apresente a proposta de honorários, no prazo de 05 dias.

Em seguida, intime-se a Instituição Financeira, para manifestar-se no prazo de 15 dias e, estando de acordo, proceda ao seu depósito integral, sob pena de acolhimento da tese da parte contrária, bem como, proceda o depósito do título de crédito na secretaria do juízo em mãos do Gestor, nada impedindo a perícia por meio daquele já anexado na execução, devendo suportar o ônus de sua inércia, quanto ao original.

Com efeito, uma vez que o agravado negou ter firmado o contrato, desconhecendo a assinatura aposta no documento e, considerando que houve a inversão do ônus da prova, incumbia a parte ré demonstrar de forma cabal e indene de dúvidas, a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), o que não fez, posto que deixou de apresentar o contrato original para possibilitar a realização da perícia e, por conseguinte, provar que o agravado de fato realizou a operação ora discutida.

Aliás, é cediço que a cópia documental não apresenta as mesmas características de um documento original, já que a reprodução pode trazer alterações que o documento original não apresenta, razão pela qual indispensável a apresentação de documento original para a realização de perícia.

Registre-se que, a
exibição do contrato original para a realização da perícia grafotécnica somente é indispensável quando o perito declara a inviabilidade de sua realização no documento digitalizado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. A exibição do contrato original para a realização da perícia grafotécnica somente é indispensável quando o perito declara a inviabilidade de sua realização no documento digitalizado. Logo, a realização de perícia grafotécnica em contrato digitalizado não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. Restando comprovado nos autos que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação de empréstimo por ela contraído, agindo de forma temerária, com intuito de conseguir objetivo ilegal, deve ser mantida a sua condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80 c/c art. 81, ambos do CPC. (TJMG- 9a Câmara Civel - Apelação Cível 1.0000.22.237687-3/002 – Rel.: Des. Leonardo de Faria Beraldo – Julg. em 14/05/2024)

Cuidando-se de prova pericial o art. 95,
caput
, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
opejudicis ou ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

A propósito:

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.(...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.(...)”(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Conforme prevêem os artigos 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Esses dispositivos são aplicáveis à ação de indenização por desapropriação indireta, que é regida pelo procedimento comum. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1149584/PR - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. em 27/10/2009 - DJe25/11/2009).

No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravada, mas determinou que a agravante custeasse o valor dos honorários periciais, mesmo tendo sido tal prova requerida pela parte agravada.

Isto posto,
provejo em parte o recurso
, apenas para exonerar o agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, tal ônus recair sobre a agravada que requereu a produção da perícia grafotécnica.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024